Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721545-53.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES, C. T. R., MARISA TRESSINO REPRESENTANTE LEGAL: MARISA TRESSINO APELADO: C. T. R., GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES, MARISA TRESSINO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARISA TRESSINO D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator